Tribunal: STF
Processo: HC 181285
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 558.675/SP. 
    Consta dos autos que o paciente requereu a progressão para o regime aberto ao Juízo da Execução, que deferiu o benefício, em decisão assim fundamentada (Doc. 3):
    […] Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto formulado pelo sentenciado Emanuel Alves Correa, CPF: 286.110.098-27, RG: 35208215, RG: 71394942, Centro de Progressão Penitenciária "Dr Edgar Magalhães Noronha" - Tremembé, manifestando-se desfavoravelmente o Representante do Ministério Público, alegando que o sentenciado não preenche o requisito objetivo e os requisitos subjetivos. 
    Em vista de novo entendimento adotado por este Juízo, bem como diante da V. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 481.581/SP, datado de 26/02/2019, o cálculo de fls. 134/136 está correto, uma vez que utilizou como base para progressão ao regime aberto, a data em que o(a) apenado(a) preencheu o requisito objetivo para progredir ao semiaberto e, não a data em que deferida a progressão. 
    Em que pese o parecer contrário do Ilustre Representante do Ministério Público, verifica-se dos autos que o sentenciado mantém boa conduta carcerária, possui situação processual definida, cumpriu o lapso necessário para a concessão do benefício (conforme cálculo de págs. 134/136), encontra-se usufruindo das saídas temporárias, retornando normalmente ao presídio e não registra faltas disciplinares durante o cumprimento da reprimenda, preenchendo assim os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei 7.210/84, para a obtenção do benefício. 
    Em face do exposto e pelo que mais dos autos consta CONCEDO ao sentenciado, o regime aberto (Processo nº 0018701-89.2014.8.26.0625 e ), designando sua residência como local de cumprimento do restante de sua pena, até que se designe outro local adequado, devendo serem observadas as seguintes condições: 
    1-comparecer mensalmente ao CAEF para informar sobre suas atividades; 
    2-obter ocupação lícita no prazo de 30 dias, devendo comprovar, junto ao CAEF, no prazo fixado, que o fez; 
    3-permanecer em sua residência durante o repouso, no período compreendido entre 20h00 e 06h00, salvo com autorização judicial; 
    4-não mudar da Comarca sem prévia autorização do juízo; 5-não mudar de residência sem comunicar o juízo; 6-não frequentar bares, casas de jogo e outros locais incompatíveis com o benefício. 
    Servirá a cópia desta decisão como ofício ao diretor da unidade prisional, solicitando a realização da advertência do sentenciado, que deverá ser liberado logo em seguida, salvo se houver impedimento 
    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para que, cassada a progressão, retorne o sentenciado, imediatamente, ao regime intermediário, elaborando-se novo cálculo para a concessão do aberto, em que considerada como termo inicial a data da decisão que deferiu a progressão ao intermediário. Colhe-se do acórdão (Doc. 4):
    Consta dos autos que o agravado foi progredido ao regime aberto, considerado como termo inicial do lapso temporal necessário à concessão do benefício, a data em que o apenado preencheu o requisito objetivo para progredir ao regime intermediário e não a data em que deferida a progressão, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal STF, 2ª Turma, HC 115.254/SP e HC 369.774/RS do STJ. 
    Com efeito, não se desconhece o quanto decidido pelo Pretório Excelso e pelo Tribunal da Cidadania; no entanto, de sopesar-se que tais decisões geram efeito apenas entre as partes do processo em que proferidas, não tendo efeito vinculante. 
    É que ao atingir o lapso temporal, o reeducando alcançou apenas um dos requisitos para a concessão da benesse; deve-se, ainda, analisar se o sentenciado reúne mérito para a concessão, se preenche o requisito subjetivo, o qual deve ser analisado pelo juízo, por ocasião da sentença. 
    Não fosse desse modo, desnecessária a figura do juiz da execução, bastando a concessão automática de benefícios, pura e simples, decorrido o lapso temporal e apresentado atestado de conduta carcerária. 
    Ademais, ao contrário do que se alega, não se está punindo o reeducando por eventual demora injustificada na análise do pedido antecedente, mas, apenas, resguardando-se o interesse social, que, por sua natureza, está acima daquele de ordem individual em sede de execução, ante o princípio “in dubio pro societate”. 
    Contra esse julgado, manejou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente.
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega que o acordão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afronta recente decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, através da qual, por unanimidade, os Ministros entenderam que a data-base para a progressão ao regime aberto deve ser a data em que o sentenciado preencheu o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto, independentemente da data da decisão judicial que deferiu o benefício, tendo em vista seu caráter declaratório. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância.
    É o relatório. Decido. 
    Após a impetração, é possível verificar, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que o Ministro RIBEIRO DANTAS, nos autos do mencionado HC 558.675/SP, concedeu a ordem de Habeas Corpus, para restabelecer a decisão do Juízo da Execução. 
    Esse fato superveniente, portanto, prejudica a presente impetração.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente